Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REQUISITOS LEGAIS. EVIDÊNCIA.
1. A alegação genérica de ausência de dados na planilha do processo executivo não é suficiente para infirmar o débito exequendo, pois as informações necessárias para a atualização da dívida constam no próprio instrumento de alienação fiduciária em garantia acostado à exordial da ação de busca e apreensão convertida em execução.
2. O demonstrativo de débito que apresenta, além da evolução da dívida, os cálculos onde é possível constatar o valor principal da obrigação, os encargos contratuais devidos, a parcela de juros e o valor final da dívida, é preciso e suficiente para conferir certeza ao valor da execução, nos termos do art. 798, inc. I, b, e parágrafo único do CPC.
3. A situação vivenciada de roubo do veículo não pode ser considerada um evento imprevisível que justifique a renegociação do valor devido, porquanto não constitui um acontecimento extraordinário, sendo algo que a compradora deveria se precaver, já que é de conhecimento comum a possibilidade desse tipo de ocorrência.
4. Apelação conhecida e não provida.